Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705417-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA BEZERRA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VANESSA BEZERRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0712586-52.2020.8.07.0003 promovida por BANCO VOLKSWAGEN S.A. determinou o cumprimento da liminar requerida pela instituição financeira para promover a busca e apreensão do veículo relado naqueles autos. Alega o agravante, em síntese, que o “processo havia sido convertido em ação de execução e se encontrava arquivado provisoriamente. Em Petição em ID 181520727, a parte Agravada solicitou o desarquivamento e a desconversão da ação de execução em ação de busca e apreensão, o juízo a quo proferiu um despacho (ID 182789053) determinando o recolhimento das custas”, e que houve a expedição do mandado ficaria condicionada ao recolhimento das custas intermediárias. Sustenta que “a parte Agravada comprovou o recolhimento das custas, todavia, não foi juntado aos autos um novo mandado de busca e apreensão, sendo utilizado o mandado expedido em julho de 2020 (ID 68279950), mandado este que já foi dado cumprimento e devolvido pelo o fato do veículo não ter sido localizado”. Aduz, assim, que “como houve o desarquivamento dos autos e um novo pedido de busca e apreensão, deveria ter ocorrido a expedição de um novo mandado. Importante destacar que a parte Agravante encontra-se prejudicada em razão da apreensão realizada de forma indevida, no qual o mesmo perdeu o único veículo que possuía, ficando impossibilitada de realizar suas atividades diárias”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja declarada a “nulidade da medida de apreensão do veículo descrito na Petição Inicial da Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista a ausência de expedição de um novo mandado para cumprimento da apreensão do veículo”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55801753 e 55801754), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O objetivo primordial da irresignação recursal reside na alegação de erro procedimental por parte do Juízo a quo consistente na suposta não expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo, o que teria os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Contudo, ainda que em uma apreciação rasa do panorama fático-processual-normativo dos autos de origem, não se verifica aderência da tese recursal suficiente a conduzir à nulidade vindicada pelo agravante. Com efeito, a instituição financeira postula no ID origem 181520727 o “restabelecimento da liminar” de busca e apreensão no bojo dos autos, então convertidos em processo executivo diante do insucesso da primitiva busca e apreensão em alienação fiduciária, pleito que é atendido pelo Juízo a quo no ID origem 182789053, o qual condiciona a renovação do mandado de busca e apreensão ao recolhimento das custas intermediárias, consignando, ainda, que “recolhidas as custas, expeça-se”. Ato contínuo, há a comprovação do recolhimento das custas (ID origem 183077069), seguido do ato processual exarado por delegação pela serventia (ID 183634644) aditando o mandado anterior com o endereço atual para cumprimento fornecido pelo credor fiduciário, o qual é cumprido positivamente pela diligência certificada no ID origem 185642737, com a apreensão do veículo. Diante dessa concatenação de atos, não se vislumbra qualquer prejuízo ao devido processo legal ou à ampla defesa, visto que não há previsão de intimação da parte anteriormente ao deferimento e cumprimento da liminar em busca e apreensão, senão o revés, que a urgência requerida pelo caso reclamou o deferimento da reiteração da medida afeta ao rito anterior, mesmo antes de efetivamente reconvertida a execução. Nesse tocante, não aponta o agravante qualquer prejuízo específico decorrente da postergação do deferimento da “reconversão” de rito para momento posterior à efetivação da medida liminar, inexistindo, ademais, qualquer evidência de irregularidade na condução do feito, porquanto o objetivo do magistrado condutor do processo fora tanto evitar movimentações processuais desnecessárias em caso de novo insucesso da busca e apreensão, quanto assegurar maior efetividade à própria medida, diante da urgência em se promover a diligência no endereço atualizado franqueado pelo credor. A conduta procedimental do Juízo a quo na espécie visou evidentemente garantir que o feito alcançasse sua finalidade com a maior eficiência possível, inclusive evitando ajuizamento de nova demanda específica, sendo certo, ademais, que à parte inadimplente que teve o veículo retomado pela instituição financeira é permitido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tal qual está exercendo, momento em que pode elencar as irregularidades e prejuízos que entende lhe prejudicarem. Contudo, no caso em comento, a alegação de que não teria sido emitido novo mandado de busca e apreensão tanto não se coaduna com o que se passou na origem, quanto, ainda que assim houvesse ocorrido, não se demonstra capaz de implicar na anulação da diligência, posto que esse era justamente o objetivo precípuo da demanda proposta pelo banco agravado, não havendo, ademais, empecilho jurídico-processual no aproveitamento do processo para, nos próprios autos, recorrer à reconversão da execução em procedimento de busca e apreensão. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator